Tribunal: STJ
Processo: 1004941-66.2021.8.26.0704
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703552 - SP (2024/0278139-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS
: OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
MILTON LUIZ LOUZADA MALDONADO - SP116352
PIERRE LOCATELI ALVES - SP430514
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
JARDIM
CASSIANO
DA
SILVEIRA
ADVOGADA
: VIVIANE BASQUEIRA D ́ANNIBALE - SP177909
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48434643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: b9ccedaf-bba7-43f6-b5f0-18e808e544ca

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: b9ccedaf-bba7-43f6-b5f0-18e808e544ca

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703552 - SP (2024/0278139-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS
: OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
MILTON LUIZ LOUZADA MALDONADO - SP116352
PIERRE LOCATELI ALVES - SP430514
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
JARDIM
CASSIANO
DA
SILVEIRA
ADVOGADA
: VIVIANE BASQUEIRA D ́ANNIBALE - SP177909
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CIA DE SANEAMENTO BASICO
DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP da decisão de relatoria da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não conheceu do recurso especial porque a
revisão do acórdão recorrido demandaria a revisão de fatos e provas e pela
dissociação dos fundamentos do recurso com o acórdão recorrido (fls. 509/514).
A parte agravante afirma que o pleito apenas demanda nova valoração das
premissas constantes na origem, dispensando reexame de fatos e provas, bem como
que demonstrou-se não haver deficiência na fundamentação recursal.
Documento eletrônico VDA47902914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:08
Código de Controle do Documento: 1e62ec0f-6e77-4d24-a5d2-ecfac7d55875

A parte adversa apresentou impugnação (fls. 533/538).
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte (fls. 446
/449):
Pese embora o elogiável esforço defensivo não viceja a pretensão pela
improcedência.
A uma, porque o Laudo Pericial colacionado aos autos é por demais
claro ao consignar as responsabilidades pelos danos constatados porque
decorrentes da má-execução de trabalhos de reparo e instalação hidráulica
nas vias internas do Condomínio realizados pela SABESP.
[...]
E, conquanto a requerida-apelante SABESP assevere ter realizado os
reparos necessários nas vias do Condomínio autor, sua assertiva
exculpatória não se sustenta ante a realidade fática constatada pelo Perito
Judicial.
[...]
Deste modo, não viceja a versão da requerida SABESP da adequação
dos reparos.
Tampouco se há falar em culpa concorrente do Condomínio autor
pelos danos suportados e constatados nas vias internas.
Ora, esta excludente de responsabilidade não restou adequadamente
amparada em prova apta no decorrer da instrução probatória.
Neste particular, além dos “considerandos” e constatações contidas no
Laudo Pericial de fls. 304/348, convém observar que naquelas vias ou locais
onde não houve a intervenção da requerida SABESP o piso não se
apresenta deteriorado, estando em adequado estado de usabilidade. Como
exemplo, confira- se a foto de fls. 27 (fls. 325) e foto 42 (fls. 330).
O Parecer Técnico apresentado pela requerida SABESP não se presta
a desconstituir o quanto aferido pelo Perito Judicial posto que não suficiente
o bastante para configurar grau elevado de culpa do Condomínio autor a
corresponder na alegada culpa concorrente.
Não está configurada a culpa concorrente a que refere o art. 945 do
Código Civil e apontada pela requerida como suporte de seu recurso.
Esta somente estaria configurada se demonstrado que a construção do
calçamento e vias se deu de forma inadequada quando de sua implantação
ou de que as pontuais falhas fossem causa eficiente para os danos
suportados pelo piso, notadamente, as deformidades e desníveis
apresentados nos locais em que, justamente, ocorreram as obras da
requerida SABESP.
Em inexistindo esta prova, não há como preponderar o parecer do
Assistente Técnico sobre as robustas constatações e conclusões do Perito
Judicial.
Note-se, ademais, que a obrigação imposta à requerida diz respeito à
realização dos reparos no calçamento e vias internas do Condomínio para
restabelecer não somente o aspecto estético das ruas, porque utilizados na
origem piso intertravado, mas também sua segurança.
Documento eletrônico VDA47902914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:08
Código de Controle do Documento: 1e62ec0f-6e77-4d24-a5d2-ecfac7d55875

Os desníveis das vias estão localizados justamente nos locais de
intervenção da requerida na execução de seus trabalhos.
A sua responsabilização se dá, neste contexto, para restituir o estado
anterior.
Daí porque, alternativa não restava senão a procedência da demanda
e a condenação da requerida na obrigação de fazer consistente em
providenciar os reparos adequados identificados pelo laudo pericial,
providenciando a adequação das vias prejudicadas pelas obras realizadas
pela ré, garantindo a segurança e adequada usabilidade das vias.

Conforme consignado na decisão agravada, mediante amplo exame dos
contextos fático e probatório dos autos, comprovou-se, por intermédio de
fundamentação detalhada e exaustiva, a existência de danos reparáveis consistentes
em reparos de calçamento e vias internas de condomínio, bem como a ausência de
culpa concorrente ou qualquer outra excludente da responsabilidade civil da parte
recorrente.
O argumento da parte agravante de mera questão de direito não prospera
visto que o debate – tese relativa à inexistência de danos e caracterização da culpa
concorrente – constitui justamente o ponto controvertido que foi decidido por intermédio
do amplo exame dos autos, sem mencionar as demais nuances inerentes ao processo,
não havendo que se falar, assim, em existência de circunstância ou fato incontroverso,
o qual a parte omitiu-se em apontar.
Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Noutro passo, a respeito da incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF) para a tese de necessidade de dilatação de prazo para reparos, aplicada
em função da dissociação dos fundamentos do recurso especial com as razões do
acórdão proferido na origem (fl. 513), destaco que não houve impugnação específica
por parte do ora agravante (fl. 524).
Está correta, então, a decisão que não conheceu do recurso da parte ora
agravante por aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA47902914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:08
Código de Controle do Documento: 1e62ec0f-6e77-4d24-a5d2-ecfac7d55875

É o voto.
Documento eletrônico VDA47902914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:08
Código de Controle do Documento: 1e62ec0f-6e77-4d24-a5d2-ecfac7d55875

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.703.552 / SP
Número Registro: 2024/0278139-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10049416620218260704
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS : OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
MILTON LUIZ LOUZADA MALDONADO - SP116352
PIERRE LOCATELI ALVES - SP430514
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM CASSIANO DA SILVEIRA
ADVOGADA
: VIVIANE BASQUEIRA D ́ANNIBALE - SP177909
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS : OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES - DF015553
MILTON LUIZ LOUZADA MALDONADO - SP116352
PIERRE LOCATELI ALVES - SP430514
AGRAVADO
: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM CASSIANO DA SILVEIRA
Documento eletrônico VDA48409134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 92cb808d-46a5-462d-ab9f-39b08cc7b919

ADVOGADA
: VIVIANE BASQUEIRA D ́ANNIBALE - SP177909
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409134 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:52
Código de Controle do Documento: 92cb808d-46a5-462d-ab9f-39b08cc7b919